Tribunal: TJMT
Processo: 0006105-54.2017.8.11.0021
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006105-54.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCONIO GOUVEIA DE SOUZA - CPF: 862.767.001-34 (APELANTE), LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO - CPF: 053.237.611-05 (ADVOGADO), ZELIA FORTUNA FERNANDES - CPF: 078.945.918-31 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006105-54.2017.8.11.0021

APELANTE: MARCONIO GOUVEIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
DIREITO PENAL – RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – LAPSO TEMPORAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERIOR AO PERMITIDO –
EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
– RECURSO DEFENSIVO PREJUDICADO.

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa tem por referência a pena em concreto, sendo analisada, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo ter como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (CP, art. 110).

Nas hipóteses da pena privativa de liberdade imposta ao agente não ultrapassar 02 (dois) anos, a prescrição ocorrerá após o transcurso de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006105-54.2017.8.11.0021

APELANTE: MARCONIO GOUVEIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Marconio Gouveia de Souza,
contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto (reincidente) e 78 (setenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
).

A Defensoria Pública sustenta a fragilidade do conjunto de provas obtido nos autos. Requer, em suma, a absolvição do apelante, diante da negativa de autoria (id. 184215651).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 184215655).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 190993192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006105-54.2017.8.11.0021

APELANTE: MARCONIO GOUVEIA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese o mérito recursal, observa-se,
de ofício
, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Com efeito, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa tem por referência a pena em concreto, sendo analisada, nos termos do art. 109 do Código Penal, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do mesmo Código, não podendo ter como termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (CP, art. 110).

Na espécie, a pena imposta ao apelante não excedeu 02 (dois) anos e não houve recurso ministerial, de modo que o prazo prescricional do crime em análise é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal.

Assim, conforme exposto no relatório da sentença, a inicial acusatória foi recebida em 14/12/2017 (id. 184204715 – pág. 107), e a sentença condenatória publicada em 24/07/2023 (id. 183054694), ou seja, entre os marcos interruptivos transcorreu mais de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses, sem que houvesse a suspensão ou interrupção da contagem do prazo prescricional.

Desse modo, a pretensão punitiva do Estado está retroativamente prescrita, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

À vista de todo o exposto e de ofício,
julgo extinta
a punibilidade de
Marconio Gouveia de Souza
, pela prática do crime de receptação (CP, art. 180), praticado em 10/03/2017, diante da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Por efeito, prejudicado os demais pleitos trazidos à indagação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024